Tribunal: TJPA
Processo: 0806871-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806871-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO TORRE UMARI

AGRAVADO: TANIA CLAYSE CABRAL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
–
2º TURMA DE

DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806871-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO TORRE UMARI

ADVOGADA: THEO SALES REDIG

AGRAVADA: TANIA CLAYSE CABRAL DE OLIVEIRA

ADVOGADO: BRENDA CABRAL MONTEIRO LEAL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO REFORMADA. APLICAÇÃO DO ART. 125 DO CPC/15. CABÍVEL A DENUNCIAÇÃO À LIDE QUANDO EXISTENTE CONTRATO DE SEGURO CONTRATADO PELO RÉU/AGRAVANTE QUE ENGLOBA
COBERTURA REFERENTE A “RESPONSABILIDADE CIVIL”.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Deve ser deferido o pedido de denunciação da lide formulado em relação à seguradora com quem o condomínio réu mantém contrato de seguro, por força do art. 125 do CPC.

II
–
Constata-se a existência de contrato de seguro que o condomínio firmou com a Seguradora Allianz Seguros S.A., o
qual prevê como ramo de cobertura “
Responsabilidade Civil Condomínio
”, sendo assim, não há óbice ao pedido de

denunciação à lide, bem como, não há que se falar que tal pedido venha trazer prejuízo à celeridade processual, ressaltando que as nuances da cobertura securitária devem serelucidadas perante o juízo singular.

III
–
Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
–
2º TURMA DE

DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806871-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO TORRE UMARI

ADVOGADA: THEO SALES REDIG

AGRAVADA: TANIA CLAYSE CABRAL DE OLIVEIRA

ADVOGADO: BRENDA CABRAL MONTEIRO LEAL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO TORRE UMARI
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos de nº 0815827-31.2017.8.14.0301, movida por
TANIA CLAYSE CABRAL DE OLIVEIRA
.

A decisão agravada é a seguinte:

(...)

Na situação dos autos, observo que incluir a seguradora ou a incorporadora na lide neste estágio do processo, além de não trazer vantagem alguma ao deslinde da causa, irá postergar desnecessariamente o julgamento do processo, o qual também está protegido pelo princípio da celeridade e economia processual. Desta forma, entendo que a denunciação da lide deve ser evitada no caso em concreto não apenas para evitar a natural procrastinação ensejada por essa modalidade de intervenção de terceiros, mas também para evitar a dedução no processo de uma nova causa de pedir, inclusive com fundamento distinto da formulada pela autora.

Ademais, constato a ausência de prejuízo às partes que podem se valer de ação regressiva para ressarcir eventual condenação e restituição de valores. Ou seja, não há que se falar em nulidade sem prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief)

Portanto,
indefiro
os pedidos de denunciação à lide pelos motivos supracitados.

Inconformado. O CONDOMÍNIO
EDIFICIO TORRE UMARI
interpôs o presente agravo de instrumento, a fim de modificar a decisão que indeferiu a denunciação a lide, afirmando que a facultatividade descrita pelo NCPC se dirige no tocante as partes e não ao magistrado em si, que irá apenas verificar se a denunciação se enquadra nas hipóteses legais ou, do contrário, se irá prejudicar o andamento processual.

Ademais, alega a agravante que havendo eventual responsabilização seria mais ideal que a seguradora já estivesse inclusa na presente demanda, e ainda, ressalta que diferentemente do que consta na decisão agravada, a relação entre as partes não se trata de relação consumerista, não havendo ligação que se caracterize como consumidor e fornecedor visando um produto ou serviço. Requer o provimento do recurso a fim de seja deferido o pedido de denunciação

à lide da seguradora contratada pelo condomínio, Allianz Seguros S.A . Ressalta

ainda que a denunciação da lide em nada prejudica a celeridade processual, pois

não há inclusão de novos elementos na lide além do mero pedido de cumprimento do contrato de seguro.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário

virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
–
2º TURMA DE

DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806871-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO TORRE UMARI

ADVOGADA: THEO SALES REDIG

AGRAVADA: TANIA CLAYSE CABRAL DE OLIVEIRA

ADVOGADO: BRENDA CABRAL MONTEIRO LEAL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO TORRE UMARI
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos de nº 0815827-31.2017.8.14.0301, movida por
TANIA CLAYSE CABRAL DE OLIVEIRA
.

Conheço do presente recurso, considerando que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente que seja reformada a decisão singular que indeferiu o pedido de denunciação à lide em relação à seguradora Allianz Seguros S.A.

Conforme se denota dos autos a ação originária envolve a responsabilidade civil decorrente de possível dano sofrido pela autora no interior do condomínio réu, portanto, não se trata de relação de consumo.

Ademais consta nos autos principais contrato de seguro que o condomínio firmou com a Seguradora Allianz Seguros S.A., o qual prevê como
ramo de cobertura o item “
Responsabilidade Civil Condomínio
”, sendo assim,
não vislumbro óbice ao pedido de denunciação à lide, bem como, não vislumbro que tal pedido venha trazer prejuízo à celeridade processual, ressaltando que as nuances da cobertura securitária devem ser elucidadas perante o juízo singular.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DENUNCIAÇÃO A LIDE - SEGURADORA - POSSIBILIDADE. Desde que provada à obrigação contratual de indenizar em ação regressiva (art. 125, II, do CPC), revela-se cabível a denunciação da lide. (TJMG - Agravo de Instrumento-

Cv 1.0024.14.333632-9/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 28/11/2019) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA - POSSIBILIDADE. Em ação de reparação civil, deve ser

deferido o pedido de denunciação da lide formulado em relação à seguradora com quem o réu mantém contrato de seguro. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.15.008829-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2018, publicação da súmula em 18/07/2018) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. PREVISTOS NO ARTIGO 125 CPC, ONDE A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS PODE SER ADMITIDA, AINDA QUE VEDADA A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE À SEGURADORA QUE RESPONDERÁ FINANCEIRAMENTE AO LIMITE DO SEU CONTRATO.

Decisão que indeferiu a denunciação da lide da seguradora ao argumento de que a agravante pode pleitear ação regressiva em processo autônomo. Art. 125 II do NCPC.

Segundo esta previsão legal, admite-se a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Este é exatamente o caso dos autos, na medida em que pretende a agravante a inclusão da seguradora para suportar os efeitos financeiros de eventual sentença condenatória na demanda indenizatória.

Agravante poderá promover ação regressiva em demanda autônoma, entretanto, a lei facultou-lhe a possibilidade de antecipar esta demanda secundária, a fim de evitar maiores prejuízos econômicos, prestigiando-se ainda a celeridade e a economia processual. Não se vislumbra obrigatoriedade na realização da denunciação, contudo, também não se verifica empecilho para o seu deferimento, motivo pelo qual deve ser prestigiada a diligência requerida pela parte. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

A Denunciação à lide encontra previsão no art. 125 do CPC, nos seguintes termos:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva,

promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo

promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de que seja deferido o pedido de denunciação à lide da seguradora Allianz Seguros S.A.

É como voto

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 23/01/2024